Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800689-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Alex Marlon da Silva Figueira, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0800828-32.2026.8.14.0051, manteve a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, nulidade do flagrante por violação de domicílio e alegadas agressões policiais, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de
Habeas Corpus
, o exame de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio e agressões policiais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Habeas Corpus
não é via adequada para análise de nulidades que demandam dilação probatória, como alegações de violação de domicílio e supostas agressões policiais, as quais devem ser examinadas na instrução processual.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de armamento de uso restrito e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública.

A apreensão de armamento de uso restrito, incluindo fuzil e munições, evidencia a gravidade concreta da conduta.

A reincidência do paciente e o fato de ter sido preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime domiciliar, demonstram contumácia delitiva e periculosidade.

A jurisprudência admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando presentes maus antecedentes e risco de reiteração criminosa.

Inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que manteve a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento: 1. É incabível o exame de nulidades que demandam dilação probatória na via estreita do
Habeas Corpus
. 2. A prisão preventiva é legítima quando evidenciadas a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, especialmente diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta. 3. A apreensão de arma de fogo de uso restrito e a prática delitiva durante o cumprimento de pena reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 310, §§2º e 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC 0809235-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29/07/2025; TJPA, HC 0819569-21.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 07/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Marlon da Silva Figueira, em face de ato do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Santarém, na Ação Penal nº 0800828-32.2026.8.14.0051, em que figura como réu pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
da Lei n
o
10.826/2003).

Sustenta o impetrante, em síntese, que estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não haveria indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Alega ausência de
fumus comissi delicti
, sustentando que em nenhum momento os policiais militares teriam afirmado que o paciente ostentava arma de fogo, referindo apenas que se encontrava em frente à sua residência. Em relação à alegada ausência de
periculum libertatis
, sustenta que não haveria necessidade da prisão do paciente, por ausência de risco para o curso normal do processo.

Suscita a nulidade do flagrante, alegando que teria havido violação de domicílio, por inexistirem fundadas razões para o ingresso na residência.
Alega, ademais, que o paciente teria sua integridade física violada, em razão de supostas agressões perpetradas por agentes policiais, que teriam sido presenciadas por seus familiares, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do ato prisional.

Requer a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ,
determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a confirmação da liminar requerida.

Em sede de Plantão Criminal, foi indeferido o pedido de liminar (ID 33106836).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33380743).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem

(ID 33503989).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 33104253), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração comporta parcial conhecimento, não devendo ser conhecida quanto ao pleito de nulidade do flagrante, senão vejamos.

O impetrante pleiteia a nulidade do flagrante ao argumento de que teria havido violação de domicílio, por inexistirem fundadas razões para o ingresso na residência, e de que teria havido violação da integridade física do paciente em razão de supostas agressões perpetradas por policiais.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência Policial (ID 165778207), os policiais militares foram acionados, via NIOP, para atender ocorrência em que um indivíduo, posteriormente identificado como Alex Marlon da Silva Figueira, estaria “ostentando” arma de fogo em via pública, circunstância que revela situação de flagrância, em se tratando de arma de uso restrito sem autorização, considerando a natureza permanente do delito de porte/posse ilegal de arma de fogo.

Diante de relatos de agressão supostamente sofrida pela ora paciente no momento da prisão em flagrante, o Juízo de origem, acertadamente, por ocasião da audiência de custódia, determinou o encaminhamento de cópia do procedimento e das mídias juntadas à 3ª Promotoria de Justiça de Santarém e à Corregedoria da Polícia Militar (ID 165826377 – processo de origem).

Em petição acostada ao processo de origem sob o ID 168630067, o ora paciente requereu a produção de provas complementares e diligências pertinentes à abordagem policial, e suposta violação de domicílio no momento da prisão em flagrante, tendo o Juízo, após manifestação do Ministério Público, decidido nos seguintes termos:

“No caso em exame, verifica-se que a dinâmica dos fatos já se encontra suficientemente esclarecida pelo robusto conjunto probatório constante dos autos, que inclui: o auto de prisão em flagrante; o auto de apreensão das armas e munições (ID 165903760, pág. 6); o laudo pericial nº 2026.04.000017-BAL, que atesta a potencialidade lesiva das armas apreendidas; os laudos de exame de corpo de delito dos policiais militares nºs 2026.04.000165-TRA e 2026.04.000163-TRA (ID 165903760, págs. 13 e 16), que registram lesões compatíveis com a narrativa de resistência; os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência (ID 165903760, págs. 20, 22 e 24); a confissão parcial do próprio acusado ALEX em sede policial, em que reconheceu a existência do armamento em sua residência (ID 165903760, pág. 26); e o contexto de flagrância em que se deu a apreensão.

Ressalte-se que as alegações defensivas de incompatibilidade espacial entre a garagem e a cozinha da residência, bem como as demais inconsistências apontadas na narrativa policial, constituem questões de mérito que serão oportunamente examinadas sob o crivo do contraditório, por ocasião da instrução oral. A realização de reprodução simulada dos fatos, além de representar diligência protelatória, não agrega elementos probatórios indispensáveis ao julgamento da causa, pois as questões suscitadas pela defesa poderão ser amplamente debatidas durante a audiência de instrução, especialmente mediante a inquirição das testemunhas e das vítimas, e no interrogatório dos acusados.

Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de produção de perícia de reconstituição da cena dos fatos, por impertinente e desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos.”

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que pleitos de nulidades que exigem dilação probatória são incompatíveis com o rito especial e célere do
Habeas Corpus:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS NÃO PODE SER MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL.
NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o impetrante por meio de Habeas Corpus contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos do processo 0820227-87.2024.8.14.0028.

II. Questão em discussão

2. A defesa pretende: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença em face de supostas ilegalidades decorrentes de violação de princípios processuais e cerceamento de defesa; (ii) No mérito, a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas; (iii) o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias.

4.
Pleito de nulidades que exige maior dilação probatória incompatível com o rito especial e célere do Habeas Corpus para definir sua ilicitude
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Habeas corpus não conhecido. Utilização subversiva do presente Remédio Constitucional que tutela o direito de ir, vir e ficar de qualquer indivíduo deste território.

Tese de Julgamento:
É defeso realizar, por meio de Habeas Corpus, a análise do mérito processual, assim como qualquer aprofundamento do conjunto de provas, tendo em vista ser incompatível com seus estreitos limites.

(TJPA. HC 0809235-20.2025.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Julgado em 29/07/2025)

As questões suscitadas pela defesa para sustentar a nulidade do flagrante, notadamente violação de domicílio e agressão na abordagem policial, são incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, vez que constituem matérias que exigem dilação probatória, devendo ser adequadamente examinadas sob o crivo do contraditório na instrução processual, razão pela qual delas não conheço.

2. Mérito.

O impetrante sustenta que estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que não haveria indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Alega ausência de
fumus comissi delicti
, sustentando que em nenhum momento os policiais militares teriam afirmado que o paciente ostentava arma de fogo, referindo apenas que se encontrava em frente à sua residência. Em relação ao
periculum libertatis
, sustenta que não haveria necessidade da prisão do paciente, por ausência de risco para o transcurso normal do processo.

Compulsando o processo de origem, verifico que a prisão flagrancial foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 16/01/2026 (ID 165826377 – processo origem), ocasião em que o juiz plantonista, com fundamento no art. 310, §§2º e 5º, I do Código de Processo Penal, consignou que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos e nas declarações constantes no auto de prisão em flagrante, bem como ressaltou a necessidade da segregação cautelar do ora paciente para garantia da ordem pública, ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa.

Por ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém procedeu à revisão da custódia cautelar e manteve a prisão preventiva, em decisão fundamentada proferida em 05/02/2026 (ID 167114081- processo de origem).

Conforme destacou a autoridade apontada como coatora em sua decisão, o ora paciente possui sentença condenatória transitada em julgado e, mesmo em cumprimento de pena fora do estabelecimento penal (prisão domiciliar com monitoração eletrônica), foi preso em flagrante pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito), de natureza hedionda, consoante art. 1º, parágrafo único, II da Lei nº 8.072/1990, em razão de terem sido encontrados em sua residência um Fuzil AR15 calibre 5.56mm, desprovido de numeração aparente; 30 (trinta) munições intactas; uma pistola Imbel, modelo GC MD1, calibre 380, nº de série HGA44329, com carregador; e um par de painel balístico. Em informações (ID 33380743), o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém esclareceu que ao paciente também foram imputados os crimes tipificados nos artigos 129 (lesão corporal) e 329 (resistência) do Código Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto do armamento de uso restrito, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e por testemunhas (ID 165778207 – processo de origem). Quanto ao
periculum libertatis
, constata-se que a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal está caracterizada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, §§2º e 5º, I do CPP, destacando a reincidência e a prática de conduta criminosa, de natureza hedionda, enquanto o paciente cumpria prisão domiciliar concedida em execução de pena, consoante Certidão Criminal positiva (ID 165780566 – processo de origem).

Esta E. Corte de Justiça, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem posicionamento consolidado no sentido de que está justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente for reincidente e possuir maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias denotam contumácia delitiva, indicando periculosidade:

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PREFACIALMENTE DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a autorização do morador, prima facie, legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio”, sendo certo que apenas com a realização da “instrução criminal será possível se aferir a ocorrência de vício no consentimento do morador, ao autorizar o ingresso dos policiais militares, ou até mesmo a inexistência de consentimento prévio” (STJ, AgRg no HC n. 731.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022).

2. Na espécie, existe indicativo do expresso consentimento do morador, consoante declarações dos policiais e do próprio coacto/morador por ocasião do seu interrogatório em sede policial, ratificado em juízo na audiência de custódia, de modo que concluir em sentido diverso seria incompatível com “os estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ, AgRg no HC 720896/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 27/06/2022).

[...]

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA INCABÍVEL.

4.
A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, no qual a decisão objurgada salientou a existência de diversas anotações criminais atribuíveis aos pacientes
.

5. In casu,
há de ser prestigiada a jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça para quem “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 777.428/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA. HC 0819569-21.2022.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Relatora Desembargadora Kedima Lyra. Julgado em 07/03/2023)

Destarte, depreendo que a decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência deste TJPA. Ausente, portanto, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, mostra-se legítima a manutenção da custódia cautelar, como medida necessária e adequada ao caso concreto.

3. Dispositivo.

Pelo expendido,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, não o conhecendo no que se refere à nulidade do flagrante. Quanto ao pedido de concessão de liberdade sob o argumento de que estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2026